Tribunal: STF
Processo: RE 95914
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, QUE TEM COMO
BASE DE CALCULO O CUSTO DO SERVIÇO PROPORCIONAL A ÁREA DO IMÓVEL DO
CONTRIBUINTE. AFRONTA AO PAR-2; DO ART-18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SÚMULA 595. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.